Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo: 0706084-09.2020.8.07.0000 AI Agravante: LÚCIA MARIA DE SOUZA Agravada: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lúcia Maria de Souza contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Indenização por Danos Morais no 0702226-07.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (Id. 28393162): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação de obrigação de fazer à requerida no sentido de viabilizar a migração da autora para outro plano de saúde, mesmo que individual. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” Narra a Agravante, em síntese, que o plano de saúde coletivo da Unimed Norte-Nordeste foi cancelado, conforme comunicado pela Qualicorp Administradora de Benefícios (agravada). Argumenta que a Agravada tinha a obrigação de lhe fornecer outro plano de saúde, o que não ocorreu, em clara violação ao regulamento do plano e às normas jurídicas pertinentes. Registra que é idosa e necessita de acompanhamento médico periódico, especialmente porque retirou a mama em razão de câncer e é portadora de diabetes. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar à Agravada que migre a beneficiária para outro plano de saúde até o julgamento final do mérito do processo. Preparo comprovado (Id. 14957636). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 300, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, a concessão do efeito suspensivo visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante pede que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para compelir a Agravada a migrá-la para outro plano de saúde idêntico ao anterior, até o julgamento final do processo. Em juízo provisório, detecto a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada. Verifica-se que ocorreu a rescisão unilateral do plano de saúde administrado pela Unimed Norte-Nordeste, que tem a Agravada por estipulante. É importante recordar que são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é a Agravante, a fim de se estabelecer o equilíbrio do contrato. Assim, em juízo provisório, considero que a decisão agravada deve ser reformada, pois o caput do art. 13 da Lei no 9.656/98 dispõe que os contratos de seguro ou assistência à saúde têm renovação automática, ou seja, vencido o prazo inicial, passa a vigorar por prazo indeterminado. Na hipótese, a Agravada deve migrar a Agravante para outro plano de saúde similar ao anterior, até o julgamento final do mérito do processo. Não se trata de fornecer novo contrato de natureza individual, mas tão somente manter os termos do contrato firmado, até a decisão final sobre o litígio. No caso, a urgência justifica a aplicação do efeito suspensivo ativo pretendido, pois a Agravante é idosa e não pode ficar sem o plano de saúde, de modo que a Agravada deve lhe disponibilizar assistência à saúde com a mesma cobertura do plano cancelado. Em razão do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar à Agravada, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A, que migre a Agravante para outro plano de saúde nas mesmas condições estabelecidas no plano cancelado, até o julgamento final do mérito do processo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente a Agravada para que cumpra a decisão e responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora